Tribunal: TJPA
Processo: 0004313-98.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004313-98.2014.8.14.0017

APELANTE: LUZIANE SANTOS DE SOUZA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0004313-98.2014.8.14.0017

AGRAVANTE: LUZIANE SANTOS DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS - OAB/PA 12052

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

Advogado do(a) AGRAVADO:
JULIANO JOSE HIPOLITI - OAB MS11513-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE APÓS ALIENAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a validade da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da agravante decorreu de ato irregular do banco; (ii) estabelecer se a inscrição em cadastro restritivo de crédito, diante da existência de saldo devedor remanescente, gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da documentação comprova que houve mora contratual, pois as parcelas de outubro e novembro de 2011 foram quitadas apenas em dezembro, o que ensejou a busca e apreensão do veículo, regularmente processada.

A sentença na ação de busca e apreensão consolidou a mora e autorizou a alienação judicial do bem, realizado em leilão por valor inferior ao saldo da dívida, resultando em débito remanescente.

A negativação decorreu do saldo devedor não quitado, configurando exercício regular de direito do credor e afastando a ilicitude da conduta.

A inscrição legítima em cadastros restritivos não gera, por si, dano moral indenizável, tratando-se de mero efeito do inadimplemento contratual.

Aborrecimentos inerentes à perda do bem e à cobrança do débito não se confundem com dano moral, sob pena de banalização da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativação decorrente de saldo devedor remanescente após a alienação judicial do bem configura exercício regular de direito do credor.

A inscrição legítima em cadastros de inadimplentes não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0711993-18.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 22.02.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0015408-29.2016.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUZIANE SANTOS DE SOUZA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto, por entender que inexiste qualquer irregularidade na atuação do banco apelado (credor), que demonstrou ter observado os trâmites legais e respeitado os direitos do consumidor.

Em suas razões recursais (Id n° 28191669), sustenta a agravante, em breve síntese, que sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito antes da apuração do débito e de sua prévia notificação foi indevida, motivo pelo qual a instituição financeira possui o dever de lhe indenizar.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que o banco agravado seja condenado ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões ao Id n° 28717559. Na oportunidade, a parte agravada rechaça integralmente os argumentos aduzidos no recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, eis que a parte faz jus à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto, por entender que inexiste qualquer irregularidade na negativação do nome da agravante.

No presente caso, observa-se que a insurgência da parte autora/apelante parte da alegação de que teria cumprido regularmente as obrigações contratuais assumidas perante a instituição financeira, inclusive apresentando comprovantes de pagamento, mas, ainda assim, sofreu a busca e apreensão do veículo e a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Afirma, inclusive, ter passado por constrangimentos de ordem pessoal em razão do episódio.

Todavia, ao se examinar a documentação colacionada aos autos, constata-se situação diversa da sustentada pelo recorrente.

Com efeito, os comprovantes de pagamento apresentados revelam que as parcelas com vencimento em outubro e novembro de 2011 foram adimplidas apenas no mês de dezembro daquele mesmo ano (ID nº 21338179), circunstância que caracteriza a mora contratual.

A partir desse inadimplemento, foi ajuizada Ação de Busca e Apreensão, registrada sob o nº 0001175-11.2011.8.14.0017, na qual sobreveio sentença de mérito reconhecendo a mora da devedora e consolidando a liminar de apreensão do bem, inclusive autorizando a sua alienação judicial (ID nº 21338178).

Em cumprimento à decisão, o veículo foi levado a leilão e arrematado em 04/07/2013, pelo valor de R$ 3.000,00 (ID nº 21338192), tendo a autora sido regularmente notificada quanto à alienação e à existência de saldo devedor remanescente (ID nº 21338191, pág. 12, e ID nº 21338196, pág. 3).

Dessa forma, a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, conforme documento de ID nº 21338180 – pág. 6, não decorreu de ato arbitrário ou abusivo da instituição financeira, mas sim do saldo devedor remanescente, já que a venda do bem apreendido não foi suficiente para a quitação integral do contrato.

Ressalte-se que a consolidação da propriedade e a posterior alienação judicial do veículo não afastam a possibilidade de cobrança da diferença entre o valor da dívida e o montante obtido no leilão, sendo legítima a cobrança do saldo.

Nesse cenário, não há irregularidade na negativação impugnada nem se verifica conduta ilícita da instituição financeira que pudesse ensejar reparação por dano moral. Ao contrário, tanto a busca e apreensão quanto a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito decorreram de dívida efetivamente existente e inadimplida, amparadas pelo devido processo legal.

O que se vê, portanto, é apenas a insatisfação do apelante diante da perda do bem móvel em razão de sua inadimplência, de maneira que não se pode confundir aborrecimentos inerentes ao descumprimento contratual com dano moral indenizável, sob pena de banalizar o instituto da responsabilidade civil.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. COBRANÇA. DÍVIDA EXISTENTE.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante das considerações postas, resta claro que a cobrança e a negativação efetuada estão corretas, uma vez que o débito corresponde a crédito em liquidação na conta da apelante-autora e
a
negativação decorrente de efetivo inadimplemento não enseja a compensação por dano moral, pois traduz exercício regular de direito
.
2. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 0711993-18.2023.8 .07.0003 1806686, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/02/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REVELIA. INDEFERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisa-se (i) a alegação de intempestividade da contestação, pleiteando a aplicação dos efeitos da revelia e (ii) a legitimidade da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, considerando a quitação da parcela em data posterior ao vencimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a alegação de intempestividade da contestação, uma vez que esta foi protocolada dentro do prazo legal por meio do serviço de protocolo postal. 4. Quanto ao mérito, restou incontroverso o inadimplemento da parcela do empréstimo em 47 dias, legitimando o exercício regular de direito da requerida em negativar o nome do autor, conforme dispõe o art. 188, inc. I, do CC. 5. Dano moral não configurado, pois o cadastro de inadimplência decorreu do legítimo exercício de cobrança por dívida existente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A negativação decorrente de inadimplemento incontroverso configura exercício regular de direito do credor, não gerando, por si, dano moral indenizável.”
Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 188, inc. I. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154082920168080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, considerando que a instituição financeira agravada demonstrou ter observado os trâmites legais e respeitado os direitos do consumidor, impõe-se a manutenção da decisão monocrática vergastada e, consequentemente, da sentença de improcedência.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025